Tribunal: TJMT
Processo: 1007206-75.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007206-75.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO), NILSO JOAO GIACOMELLI - CPF: 400.407.209-34 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - VERA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA COM A IMPOSIÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS PARA FAZER
CESSAR/IMPEDIR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE RURAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO AGRAVANTE EM LINHAS DE FINANCIAMENTOS, BEM COMO A SUSPENSÃO DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESMATAMENTO NA PROPRIEDADE RURAL – INOCORRÊNCIA – INICIAL DA ACP INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM SUPOSTO DANO AMBIENTAL NA PROPRIEDADE RURAL EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE

- APLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS
MIHI FACTUM DABO TIBI JUS
E
JURA NOVIT CÚRIA
– POSSIBILIDADE -
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3.
De acordo com os princípios
mihi factum dabo tibi jus
e
jura novit curia
, pelos quais é possível ao julgador, diante dos fatos narrados e provados nos autos, aplicar o direito, ainda que diferente daquele invocado pelas partes, no presente caso, não se pode desconsiderar a necessidade de apuração de eventual responsabilidade por degradação ambiental em decorrência de queimadas, objeto de atuação ambiental na propriedade rural do Embargante.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007206-75.2017.8.11.0000

EMBARGANTE: NILSO JOÃO GIACOMELLI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Nilso João Giacomelli
em face do acórdão, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 640-15.2017.811.005 – Código 114580, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
,
deferiu a liminar
,
tão somente para afastar a determinação de suspensão do Agravante em linhas de financiamentos, bem como a suspensão de eventuais incentivos e benefícios fiscais concedidos em relação ao imóvel objeto de degradação ambiental (
ID n. 77268456); com a finalidade de sanar contradição/omissão existentes no acórdão embargado.

Aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou contraditório na medida em que,

o Parecer Técnico nº 029CGSMIA/2013 não comprovaria o desmatamento informado na inicial da Ação Civil Pública, pois é conclusivo ao afirmar que não houve qualquer desmatamento na propriedade do Embargante entre os anos de 2009 e 2012, mas apenas cicatrizes de queimada.

Argumenta que,

os incêndios descritos no referido parecer não são hábeis a legitimar a decisão agravada, pois a Ação Civil Pública em referência possui uma única causa de pedir, que é o suposto desmatamento de 2.158,2727 hectares entre 2009 a 2012, o qual afirma não existir.

Destaca, também que,
os autos de infrações citados no v. acórdão embargado – “autos de infração nºs 453500, lavrado em 8- 12-2009 (pág. 3 – id. 865432), 125105 e 125104, lavrados em 24-5-2010 (pág. 6/7 – id. 865474)”, descrevem conduta relativa ao uso do fogo em área agropastoril, ou seja, prática de fogo e não de desmate e em áreas destinadas a atividade agropecuária, não havendo qualquer lavratura ou ofício que noticie a ocorrência do desmatamento que constitui causa de pedir da ACP.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, com o consequente provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

A certidão de ID n. 78550962 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 81591990, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 1/6/2017). [Destaquei]

Com efeito, não se verifica qualquer contradição no acórdão embargado, porquanto é certo que apesar de a
inicial ter descrito a infração ambiental como desmatamento ilegal, a
Ação Civil Pública foi ajuizada com o objetivo de fazer cessar/impedir a degradação ambiental na propriedade rural do Embargante até que se conceda as necessárias licenças ambientais, além de visar a reparação do dano ambiental,
com base em documentos que gozam de presunção de veracidade e legalidade, consistente nos
Autos de Infração nºs 453500, lavrado em 8-12-2009 (Pág. 3 – Id. 865432), 125105 e 125104, lavrados em 24-5-2010 (Pág. 6/7 – Id. 865474), o Parecer nº 311CG/SMIA/2010 (Pág. 7 – Id. 865469) e o Parecer Técnico nº 029CGSMIA/2013 (Pág. 14 – Id. 882770), os quais denunciam a degradação da área de 2.158,2727ha, área objeto de especial preservação e 454,0664ha em área de reserva legal, por meio do uso de fogo, sem autorização do órgão ambienta
l.

Observa-se, ainda, que o Parecer Técnico nº 029CGSMIA/2013, elaborado pela Analista de Meio Ambiente da SEMA/MT, Helena H. C. de Oliveira, em 10-1-13 (Pág. 14 – Id. 882770), noticia que durante os anos de 2009 a 2012 foram realizadas diversas queimadas no imóvel rural do Embargante, veja-se:

[...] As dimensões da propriedade conforme a atual base SEMA é APRT (Área da Propriedade Rural Total) de 2.774,5486 ha, dos quais 1.938,7902 ha são de ARL (Área de Reserva Legal) e 835,7580 ha de ADS (Área Desmatada). Quanto as APP (Área de Preservação Permanente), a propriedade possui 268,6954 ha, dos quais 0,9831 ha são de APPD (Área de Preservação Permanente Degradada).

3. Quanto à cobertura florestal, pode-se observar nas cartas-imagem confeccionadas que do ano de 2008 a 2012 a propriedade não apresentou novas áreas abertas, apenas cicatrizes de queimadas:

a)
Em 2009 verificou-se cicatriz de queimada em 619,2096 ha; em 2010 verificou-se cicatriz de queimada em 454,3549 ha; em 2011 verificou-se cicatriz de queimada em 871,4679 ha, dos quais 244,2836 ha foram em ARL; e em 2012 verificou-se cicatriz de queimada em 213,2403 ha, dos quais 209,7828 ha foram em ARL
.

[...]
[Destaquei]

Como se sabe, de acordo com os princípios
mihi factum dabo tibi jus
e
jura novit curia
, pelos quais é possível ao julgador, diante dos fatos narrados e provados nos autos, aplicar o direito,
ainda que diferente daquele invocado pelas partes
, no presente caso, não se pode desconsiderar a necessidade de apuração de eventual responsabilidade por degradação ambiental em decorrência de queimadas, objeto de atuação ambiental na propriedade rural do Embargante.

Ademais, conforme consignado no acórdão embargado,
a Licença Ambiental Única e a Autorização de Desmatamento se referem ao ano de 2002, cujo prazo de validade expirou em
11-10-2003
(Pág. 2 – Id. 882767) e não possuem relação com a degradação ambiental discutida nestes autos.

Destacou-se, ainda, que
o Laudo Técnico produzido unilateralmente pelo Agravante, sem a confirmação por meio de perícia técnica judicial não é capaz de afastar as conclusões obtidas pelo Relatório Técnico da SEMA, que, como se sabe, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, situação que afasta, por ora, a probabilidade do direito.

Nesse aspecto, considerando sobretudo, que em
matéria ambiental
tem guarida os princípios da
precaução
e da prevenção,
com base nos elementos probatórios até então produzidos, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito em favor do Embargante,
para justificar a cassação das medidas que visam a proteção do meio ambiente, especialmente porque não restou demonstrada a inexistência de dano ambiental;
o que somente será possível com a dilação probatória.

Isso porque, o
dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3º).

Assim, da simples leitura dos fundamentos do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer contradição no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca da matéria, trazendo inclusive à colação entendimentos jurisprudenciais.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021